Tribunal: STF
Processo: AP 2369
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU (CPF nº 101.143.077-09) a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 14/8/2023 a 18/8/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 25/7/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU (eDoc.47).
Em 3/2/2026, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU(eDoc.58).
Em 6/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Raphael Souza Lopes de Abreu, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.61).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à UMEF - Graciano Ramos (eDoc.58, fls. 155, 160, 162-163; 165, 167, 169, 171-172).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc.58, fls.133 e 157).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 58, fls.149-150).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAPHAEL SOUZA LOPES DE ABREU, (CPF:101.143.077-09).
Comunique-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente